Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702775-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIANGULO S/S LTDA, SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada ASOEC - Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura instaurado na execução n. 0728161-43.2019.8.07.0001, indeferidos os pedidos de depoimento pessoal do sócios das agravadas, de quebra dos sigilos bancário, financeiro, contábil e fiscal das agravadas e de perícia contábil, decisão no seguinte teor: “No ID66448929, o exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que os Quadros de Sócios e Administradores, obtidos junto ao site da Secretaria da Receita Federal, apontam uma identidade absoluta de sócios entre as sociedades ASOEC - Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e SOCOL - Salgado de Oliveira Construções Ltda. No referido documento consta que WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA, WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA e JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA são os únicos sócios de ambas as sociedades SOCOL e ASOEC. Afirmou que os endereços da SET - Sociedade de Ensino Triângulo S/C LTDA e da ASOEC são praticamente os mesmos, sendo os mesmos números de telefones registrados na SRFB. O credor aduziu, quanto ao imóvel em nome da Triângulo, que apesar de estar registrado em nome de pessoa jurídica aparentemente estranha à relação processual, compõe o patrimônio da executada (ASOEC), na medida em que o seu Estatuto Social (Quarta Alteração) assim expressamente dispõe no art. 2o, parágrafo único: A Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura – ASOEC ainda é mantenedora das seguintes instituições: V - Centro Universitário do Triângulo - UNJTRI; (...) Parágrafo Segundo - Os estabelecimentos e instituições de que trata este artigo e os órgãos da administração, bem como outros que venham a ser mantidos ou criados dentro das finalidades da Associação, terão a sua criação, sua estrutura e seu funcionamento disciplinados por resolução da Diretoria. Expôs também que, em conformidade com os arts. 31 e 32 do Estatuto Social da ASOEC, CNPJ/MF no 28.638.393/0001-82, existe uma comunhão econômico-financeira entre as receitas e despesas da ASOEC e de suas FILIAIS, ESTABELECIMENTOS e INSTITUIÇÕES, nos termos do Estatuto Social: “Artigo 31 - A Receita é constituída pelos rendimentos dos estabelecimentos e dos cursos mantidos, bem como das entradas e ingressos, ordinários e extraordinários, que se acrescerem ao patrimônio. Artigo. 32 - A Despesa é constituída pelo custeio e manutenção dos estabelecimentos e cursos mantidos pelos gastos da administração e outros eventuais, bem como de conservação e ampliação de patrimônio da ASSOCIAÇÃO. ” Por esses motivos requereu o redirecionamento da execução para a instituição SET - SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA., CNPJ no 17.788.647/0001-22 e para a empresa SOCOL - SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n° 27.528.488/0001-80, de forma a viabilizar a penhora do percentual de 78,254% do imóvel (R-10-79.299). O incidente em questão foi instaurado na decisão de ID66448929, ocasião em que foram inseridas como terceiras interessadas as empresas mencionadas acima, citadas nos IDs 114548275 e 114548282, respectivamente. No ID116570597, a SET e a SOCOL impugnaram o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que possuem personalidade jurídica distinta. Descreveu que as empresas ASOEC, SET e SOCOL não formam grupo econômico, sendo a primeira mantenedora da segunda, instituição de ensino. A terceira é empresa de engenharia e construção, e presta serviços para a primeira. Todas possuem administração e contabilidade independentes, objeto social distinto, áreas de atuação diversas (mantenedora, mantida e engenharia), enfim, defendeu a inexistência de grupo econômico. Aduz que a mantenedora, ASOEC, fornece os recursos necessários ao funcionamento da instituição de ensino, que não se limitam às questões financeiras, mas também a questão da autorização do Poder Público para a prestação do serviço, direito ao número de vagas que poderão ser oferecidas. Já a mantida (SET) realiza a oferta da educação superior, com autonomia administrativa, didático-científica, patrimonial e disciplinar, havendo apenas vinculação econômica com a mantenedora. Com relação à SOCOL, afirmaram que a mera identidade de sócios nada representa quando provado que as empresas atuam em ramos diferentes, havendo, inclusive, contratos celebrados entre si. Que não há desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração. Rebateram o argumento do endereço, dizendo que são salas vizinhas, mas separadas, independentes e alugadas individualmente, inexistindo atuação coordenada e unidade diretiva a justificar o grupo econômico. Mencionaram que as penhoras trabalhistas realizadas nos imóveis de propriedade das empresas não representam confusão patrimonial ou grupo econômico, pois a Justiça do Trabalho aplica a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, sem os requisitos legais do art. 50 do CC, bastando o mero inadimplemento da obrigação, ignorando por completo o disposto no §4o do mesmo artigo. Defenderam também que não se presume a confusão patrimonial por inscrições de penhoras trabalhistas “cruzadas”, já que o deferimento de tais pedidos na Justiça do Trabalho atende a outros requisitos legais e se subsumi a outros critérios jurisprudenciais, não aplicáveis ao caso em análise. Quanto ao imóvel de matrícula no 79.299, argumentaram que, mesmo 78,254% do imóvel tenha sido adquirido pela SOCOL, o restante do bem foi adquirido pela ASOEC da legalidade e para investimento e composição de patrimônio, nos termos em que permite seu estatuto. Que a existência de condomínio entre SOCOL e ASOEC é ato legítimo, revestido das formalidades legais e público, não havendo com confusão patrimonial. Intimado, o exequente se manifestou, em réplica, no ID119660652, refutando as teses de defesa das requeridas e asseverando que a impugnação das requeridas não citou sobre o que prevê o Estatuto Social da executada/ASOEC, o qual solidariedade financeira entre as empresas, segundo a qual uma empresa responde financeiramente pelas despesas de outra empresa do grupo econômico, com um único objetivo social. O Agravo de Instrumento de no 0717716-61.2022.8.07.0000 (ID141652351) cassou a decisão de ID122644085 e determinou o retorno dos autos para apreciação do requerimento de produção de provas formulado por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, no ID121605839, quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Facultou-se às partes, no ID142322524, ratificarem ou retificarem suas petições sobre a fase de especificação de provas. Na mesma ocasião, fixou-se o ponto controvertido do incidente instaurado consiste na (in)existência de grupo econômico entre a empresa ré e aquelas apontadas pelo autor, no ID66192614, a saber: SET - SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA., CNPJ no 17.788.647/0001-22; e SOCOL - SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n° 27.528.488/0001-80; e, em especial quanto à alegada prática de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias mencionadas e a executada, inclusive quanto à aquisição de percentual do imóvel de matrícula no 79.299 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia - MG (ID66192627), pela SOCOL. A executada e as terceira interessada se manifestaram no ID143139436, onde pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Por sua vez, a parte autora pleiteou, no ID143680447, a produção de prova oral e testemunhal, consistente no depoimento das partes e dos sócios da executada e demais empresas apontadas, a fim de comprovar a culpa culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores. Pleiteou, ainda, a quebra dos sigilos bancários, financeiros, contábeis e fiscais das Executadas (ASOEC – Matriz e Filial) e das empresas Requeridas (SET e SOCOL), para comprovar o desvio de finalidade e o uso abusivo das pessoas jurídicas; e a produção de perícia contábil, para analisar as movimentações financeiras, contábeis e patrimoniais das Executadas (ASOEC – Matriz e Filial) e das empresas Requeridas (SET e SOCOL). Pois bem. Indefiro a oitiva das partes e produção de prova testemunhal, uma vez que a matéria a ser apreciada quanto a eventual prática de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial das empresas apontadas é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como eventuais comprovantes de utilização do mesmo espaço e recursos; comprovantes de realização de pagamentos devidos pela empresa ou à empresa em nome ou pelos respectivos sócios e vice-versa; comprovantes de endereço; certidões emitidas pela Junta Comercial e respectivos quadros societários; e demais documentos que comprovem o desvio e o compartilhamento de recursos pelas pessoas jurídicas. Indefiro, ainda, o pedido de quebra do sigilo bancário visto que esta medida somente se justifica para apuração de ocorrência de ilícito criminal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n. o 105/2001. Indefiro o pedido de quebra de sigilo financeiro, contábil e fiscal da Executada e das empresas apontadas, porquanto não vislumbro minimamente demonstrada a prática de abuso patrimonial e de desvio de finalidade pelas empresas. Quanto ao pleito de produção de perícia contábil, para analisar as movimentações financeiras, contábeis e patrimoniais das Executadas (ASOEC – Matriz e Filial) e das empresas Requeridas (SET e SOCOL), indefiro-o, tendo em vista que se trata de medida demorada e onerosa para o fim pretendido, sendo as hipóteses alegadas pelo autor demonstradas por outros meios documentais, como os relatados acima (eventuais comprovantes de utilização do mesmo espaço e recursos; comprovantes de realização de pagamentos devidos pela empresa ou à empresa em nome ou pelos respectivos sócios e vice-versa; comprovantes de endereço; certidões emitidas pela Junta Comercial e respectivos quadros societários e demais documentos que comprovem o desvio e o compartilhamento de recursos pelas pessoas jurídicas). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para decisão quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (ID144014793, autos originários). Nas suas razões, a agravante LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME alega, em síntese, que “requereu o depoimento pessoal do representante legal das Executadas e dos sócios das demais empresas que fazem parte do Grupo Econômico, por serem imperiosas suas oitivas em Juízo, será perseguida igualmente a verdade real, isto é, comprovar a conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores indicados” (ID43090143 – p.36). Pugnou pela “quebra dos sigilos bancários, contábeis e fiscais das Executadas (ASOEC) e das empresas Requeridas (SET e SOCOL), de modo a permitir se conhecer o nível de confusão patrimonial existente entre as sociedades constituintes do grupo econômico, de forma a comprovar o desvio de finalidade e o uso abusivo das pessoas jurídicas, com o escopo de provocar prejuízos incalculáveis aos credores, além de inúmeras fraudes às execuções comprovadas nestes autos. ( ) a mencionada quebra irá esclarecer as movimentações financeiras e contábeis fraudulentas, manobras utilizadas pelas empresas do grupo com o intuito de lesar terceiros” (ID43090143 – p.36). Requereu “a produção de prova técnica pericial contábil, mediante a qual poderá demonstrar a procedência das suas alegações, confirmando a confusão patrimonial, o desvio de finalidade das pessoas jurídicas, a ocultação ilícita de bens, capitais e lavagem de dinheiro pela Devedora, e a transferência de todos os seus bens em favor de empresas Requeridas, com as quais comunga do mesmo quadro de sócios” (ID43090143 – p.37). Aponta que “a realização de perícia, após a quebra dos sigilos, se faz necessária para confirmar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, bem como o uso fraudulento do instituto da autonomia patrimonial. Além do mais, a perícia, na posse de todas as movimentações financeiras e contábeis das empresas envolvidas, irá comprovar a confusão patrimonial pela a ausência de separação de fato entre os patrimônios, corroborada pela transferência de ativos ou de passivos sem EFETIVAS contraprestações, além de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” (ID43090143 – p.37). Assevera que “não se pode indeferir a oitiva das partes e produção de prova testemunhal, justificando que a matéria a ser apreciada quanto a eventual prática de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial das empresas apontadas seria exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como eventuais comprovantes de utilização do mesmo espaço e recursos, sendo que o entendimento do MM. Juízo a quo, manifestado na Decisão de ID no 122644085 reformada, é o de que os documentos acostados aos autos não sustentam o IDPJ, uma vez que ‘a parte exequente não produziu prova da alegada confusão patrimonial e do desvio de finalidade entre as empresas, (...), ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, inc. I, do CPC’. ( ) Ademais, a Exequente só poderá apresentar comprovantes de realização de pagamentos devidos pela empresa ou à empresa em nome ou pelos respectivos sócios e vice-versa; comprovantes e demais documentos que comprovem o desvio e o compartilhamento de recursos pelas pessoas jurídicas, caso sejam deferidas as quebras de sigilos bancários, financeiro, contábil e fiscal da Executada e das empresas apontadas, únicos meios hábeis para demonstrar cabalmente a prática de abuso patrimonial e de desvio de finalidade pelas empresas” (ID43090143 – p.38/39). Ressalta que “Todos os argumentos assim comprovam que os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Requeridas, e os mencionados no art. 50, do CC, estão inequivocamente preenchidos, no viés objetivo e subjetivo, pois há tanto a demonstração cabal da confusão patrimonial, como desvio de finalidade das pessoas jurídicas, como da ocultação ilícita de bens, capitais e lavagem de dinheiro pela Devedora de todos os seus bens em favor de empresas Requeridas das quais comunga do mesmo quadro de sócios. ( ) Como é cediço, a desconsideração inversa prevista explicitamente no § 2o, do art. 133, do CPC, ocorre quando o Devedor coloca em nome da empresa seus próprios bens, visando prejudicar terceiros, o que não foi enfrentado pela Decisão agravada. ( ) A doutrina traz como exemplo corriqueiro hipótese em que, em receio de eventual expropriação detrimentosa de bens, o Devedor coloca seu patrimônio em nome de empresa da qual não é sócio formal. ( ) Em tal caso, deverá o juiz desconsiderar inversamente a personalidade da sociedade empresária para atingir o próprio patrimônio social, que pertence, em verdade, à pessoa fraudadora, física ou jurídica, como é a hipótese dos presentes autos. ( ) Em tal caso, deverá o juiz desconsiderar inversamente a personalidade da sociedade empresária para atingir o próprio patrimônio social, que pertence, em verdade, à pessoa fraudadora, física ou jurídica, como é a hipótese dos presentes autos” (ID43090143 – p.50). Discorre que “O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, o que resta claramente demonstrado nos autos. ( ) Não obstante, o MM Juízo a quo asseverou que as penhoras trabalhistas realizadas nos imóveis de propriedade das empresas, não teriam o condão de confirmar a confusão patrimonial. Isto porque na Justiça do Trabalho é aplicada a Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a ausência de bens livres e desembaraçados do devedor principal para que a execução trabalhista alcance outros sócios. ( ) Diante disso, o MM Juízo a quo sustenta que as penhoras trabalhistas realizadas nos imóveis da SET ou da SOCOL por dívidas da ASOEC não podem indicar confusão patrimonial, já que não se trata de relação trabalhista ou consumerista a se aplicar a Teoria Menor na desconsideração da personalidade jurídica. ( ) O que o MM Juízo a quo simplesmente desconsidera é que, de acordo com o Estatuto da Executada, todos os bens pertencem ao patrimônio dela, e que o registro em nome das empresas Requeridas se deu apenas para evitar as constrições judiciais cíveis, apesar de ser conduta ineficaz em relação à Justiça do Trabalho. ( ) Ademais, nem todas as penhoras efetivadas nos imóveis das empresas Requeridas tiveram origem na Justiça do Trabalho, o que não foi devidamente observado pela Decisão agravada. ( ) Isso se depreende, por exemplo, do registro R-22-79.299 (ID no 63987044, p. 6), do imóvel de Matrícula no 79.299 de propriedade da ASOEC e da SOCOL, e que constitui uma penhora determinada pelo MM. Juízo da 5a Vara Federal de Niterói/RJ, nos autos do processo no 200551020062900 (0007134-71.2009.4.02.0000) da ação de Execução Fiscal, em que é exequente a Fazenda Nacional, e executados Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e outros” (ID43090143 – p.54). Aduz que “estão cabalmente demonstrados os indícios da prática de abuso patrimonial e de desvio de finalidade pelas empresas, sendo que a quebra dos sigilos bancários, financeiro, contábil e fiscais, apesar de serem medidas extremas, são absolutamente justificáveis, por serem os únicos meios de a Exequente poder comprovar a utilização fraudulenta das sociedades empresárias, isto com o escopo de causar sérios prejuízos não só à Exequente, como a toda a sociedade” (ID43090143 – p.58). Salienta que “Não merece ser mantido ainda o entendimento esposado na Decisão agravada no sentido de que a produção de perícia contábil, para analisar as movimentações financeiras, contábeis e patrimoniais das Executadas (ASOEC – Matriz e Filial) e das empresas Requeridas (SET e SOCOL), não deveria ser deferido por se tratar de medida demorada e onerosa para o fim pretendido. ( ) Em primeiro lugar, uma perícia contábil pode ser realizada em apenas 30 (trinta) dias, não se tratando, portanto, de medida demorada. ( ) Por segundo, é inequivocamente do interesse da Exequente arcar com os custos da perícia contábil, como forma de obter a satisfação de seu crédito, atualmente em R$ 3.669.332,32 (três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo, portanto, absolutamente irrelevante as despesas com a produção da prova requerida. ( ) Doutra parte, as hipóteses alegadas pela Exequente só podem ser demonstradas por meios documentais, obtidos mediante as quebras dos sigilos bancários, financeiros, contábeis e fiscais, como asseverado acima. ( ) O indeferimento do pedido de quebras de sigilos é que inviabilizam a produção da prova pericial. ( ) Somente com a quebra dos sigilos bancários, contábeis e fiscais das Executadas (ASOEC) e das empresas Requeridas (SET e SOCOL), é que se permitirá conhecer o nível de confusão patrimonial existente entre as sociedades constituintes do grupo econômico, de forma a comprovar o desvio de finalidade e o uso abusivo das pessoas jurídicas, com o escopo de provocar prejuízos incalculáveis aos credores, além de inúmeras fraudes às execuções” (ID43090143 – p.58/59). Afirma que “O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é patente, já que, diante da ausência de garantia da Execução, o feito encontra-se, a cada dia, fadado ao insucesso. ( ) Com o passar do tempo, a dívida cresce, e a possibilidade de satisfação do crédito da Exequente diminui, mormente diante das condutas ardilosas empreendidas pelas Executadas. ( ) Rejeitar o Incidente suscitado somente favorecerá às Executadas e às suas empresas de fachada, que, com o passar dos anos, poderão até deixar de existir. ( ) Assim, resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, via de consequência, a necessidade de reforma da decisão ora agravada, sob pena de violação aos dispositivos do CPC acima indicados, bem como às garantias fundamentais constitucionalmente tuteladas” (ID43090143 – p.58/59). Ao final, requer: “149. Ante o exposto, requer-se a intimação das Agravadas, por intermédio de seus patronos, para que apresentem, caso queriam, suas respostas ao presente recurso, no prazo legal. 150. Ao final, requer a confirmação definitiva da tutela recursal, sendo conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para se anular ou reformar a decisão agravada, determinando-se a produção das provas requeridas, em homenagem ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, como últimos recursos para que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação às duas empresas Requeridas, SOCOL e SET, redirecionando a execução a elas, sob pena de se colocar em risco o resultado útil do processo.” (ID43090143 – p.61). Preparo recolhido (ID43092068). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferida no processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em processo de execução e pela qual foram indeferidos os pedidos de depoimento pessoal do sócios das agravadas, de quebra dos sigilos bancário, financeiro, contábil e fiscal das agravadas e de perícia contábil. Conforme anotado no relatório, a agravante alega, em síntese, imprescindibilidade da produção de mencionadas provas para demonstração dos requisitos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da executada, à luz da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, quais sejam, confusão patrimonial e desvio de finalidade. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal. Contudo, não evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação: a agravante não apontou prejuízos que poderiam decorrer em razão do decurso do tempo necessário para o julgamento do mérito do mérito do presente recurso. Sustentou, apenas, que “o feito encontra-se, a cada dia, fadado ao insucesso. ( ) Com o passar do tempo, a dívida cresce, e a possibilidade de satisfação do crédito da Exequente diminui”, e tais alegações não se prestam a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito. Não bastasse, o prosseguimento do incidente, com a conclusão acerca do deferimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica da executada, restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para decisão quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (ID144014793, autos originários). Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora